Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1020743-36.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: DR. WELBER COSTA BAIMA
Vistos...
A despeito do silêncio do embargante Dr. Welber Costa Baima quanto ao interesse no prosseguimento dos aclaratórios, bem assim, da manifestação exarada no ID 73518972 por outros advogados supervenientemente constituídos pelo paciente do HC 1020743-36.2020.8.11.000 e que, portanto, não são partes neste processo e, ainda, considerando que o referido paciente, senhor Benedito Odário Conceição e Silva, seria apenas sócio-proprietário da empresa AB3 Construtora e não o investigado no inquérito que o embargante pretende trancar, logo, a priori, subsistiria inclusive dúvida quanto à própria legitimidade do pedido; numa análise mais acurada dos autos, verifico que os fatos são referentes à Operação Overlap, e embora a certidão de ID 60503958 não faça qualquer referência a respeito, é sabido que a relatoria do habeas corpus impetrado pelo co-investigado Alex Vieira Passos tramita perante a Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha.
Por conseguinte, verificada a PREVENÇÃO a que alude o art. 80, §1o, do RITJMT, em homenagem ao princípio do juiz natural, abstenho-me de pronunciar a respeito dos embargos e determino a redistribuição dos autos na fase em que se encontra, à Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. DES. PAULO DA CUNHA, com as nossas sinceras homenagens.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli